Tribunal: TJDFT
Processo: 0718985-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
D E C I S Ã O Verifico que há conexão de ações tramitando neste órgão, pois a causa de pedir e o objeto deste recurso tangencia o do agravo de instrumento no 0713250-24.2022.8.07.0000, qual seja, a discussão sobre a gratuidade de justiça deferida ao agravado. Para que não haja decisões conflitantes ou contraditórias, determino a reunião deste processo com o agravo de instrumento no 0713250-24.2022.8.07.0000 para julgamento conjunto das ações, segundo determina o artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, retornem-me concluso os autos. Intimem-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora